Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701910-15.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ART-ALUMINOX COMERCIO E LOCACAO LTDA, ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS, DULCINEIA BOTREL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEANDRO PAULINO DE SOUZA, CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ART-ALUMINOX COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, representada pelo sócio administrador Ademir dos Santos Virgens e pela sócia Dulcineia Botrel Alves de Oliveira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos da ação de dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres n. 0723255- 26.2023.8.07.0015, ajuizada pela agravante em desfavor de LEANDRO PAULINO DE SOUZA e de CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA. Nas decisões agravadas (IDs 51790386 e 51790387), foi indeferida a tutela provisória de urgência para o imediato afastamento dos requeridos da administração da sociedade empresária, uma vez que não constatou a existência de elementos de informação que evidenciassem que os requeridos estão atuando contrariamente aos interesses da sociedade no desempenho da administração. No ponto, a questão submetida ao Juízo a quo envolveu alegações no sentido de imputação de concorrência desleal, desvio de dinheiro, de insumos e de clientes para a empresa METÁLICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, bem como venda de produtos sem notas fiscais e recebimento de valores em conta particular. Foram suscitadas, também, condutas que impactariam diretamente em relação aos representantes da agravante: impedimento de Ademir dos Santos Virgens e de Dulcineia Botrel Alves de Oliveira às dependências do estabelecimento, difamações e não comprovação de registro da marca Art-Aluminox no INPI. No agravo de instrumento (ID 51793028), a agravante alega que estão demonstradas as faltas graves cometidas pelos agravados, que evidenciam a má-gestão empreendida com o propósito de falir a sociedade para se aproveitarem da apuração dos haveres mobilizados em máquinas e implementos industriais, de modo a causar prejuízo aos outros sócios. Afirma que os agravados, sem o conhecimento dos outros sócios, desviaram recursos, ativos financeiros, insumos, máquinas, implementos e principalmente clientes para sociedade empresária concorrente no mesmo ramo, constituída em janeiro deste ano e da qual são sócios. Alega que se trata de concorrência desleal na forma do artigo 195, inciso III, da Lei n. 9.279, de 14/05/1996 e da jurisprudência coligida. Ressalta que os empregados foram cooptados pelos recorridos para pedirem demissão, a fim de serem contratados pela sociedade rival. Diz que o desvio de clientela pelo sócio administrador LEANDRO e pela esposa e sócia CARMELITA, ocasionaram o fechamento da agravante e a paralisação de suas atividades produtivas, uma vez que eles eram responsáveis pelo atendimento aos clientes, pelo fechamento de vendas e pelas atividades operacionais e de produção. Assevera que o sócio LEANDRO impede que o sócio Ademir tente retomar o funcionamento da empresa, mediante intimidação, inclusive física, bem como a qualquer empregado que ele contrate. Diz que ele humilha, proíbe, chacoteia e ameaça no intuito de manter a empresa fechada, para causar prejuízos e monopolizar o mercado. Sustenta que após o indeferimento da tutela de urgência inicialmente requerida obteve novos elementos de informação e pleiteou a reconsideração, mas o d. magistrado não conheceu do pedido por ofensa à boa-fé processual prevista no artigo 5o do Código de Processo Civil. Defende que a decisão se mostra equivocada, uma vez que o artigo 435 do Código de Processo Civil possibilita a juntada de novos elementos em qualquer tempo para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Insiste na afirmação de que o afastamento dos recorridos da administração da sociedade empresária até que se apurem os haveres consiste na única possiblidade de salvar a atividade empresarial e minimizar os prejuízos iminentes. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os recorridos LEANDRO PAULINO DE SOUZA e CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA sejam afastados da administração e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, com a mesma finalidade. O comprovante do recolhimento do preparo recursal encontra-se nos IDs 51790401 e 51790405. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). O agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência para determinar o afastamento do sócio administrador da sociedade em dissolução parcial e apuração de haveres. Trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Por esse motivo, o pleito não será conhecido por ausência de interesse recursal. Verifico que a agravante postula não apenas a concessão de efeito suspensivo, mas também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os sócios LEANDRO PAULINO DE SOUZA e de CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA, que figuram como recorridos neste recurso, sejam afastados de sua administração. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pela agravante. O artigo 1.011, caput, do Código Civil estabelece que (O) administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. O artigo 1.030, caput, do mesmo Código dispõe que (R)essalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Verifico que os sócios ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS e LEANDRO PAULINO DE SOUZA foram designados administradores no contrato social da agravante, a sociedade empresária ART-ALUMINOX COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, conforme a Cláusula Sétima (ID 170294570, pág. 2do processo originário). Os outros sócios – DULCINEIA BOTREL ALVES DE OLIVEIRA e CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA não figuram como administradoras no contrato social. Essa informação é corroborada pela certidão simplificada de ID 170547666 do processo originário. Tenho por inadmissível, nesse sentido, o pleito liminar de afastamento da sócia CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA da administração da sociedade empresária agravante. Não há previsão, no contrato social, de afastamento do sócio administrador. Em processo judicial, a liminar com essa finalidade somente será deferida em situação excepcional, devidamente justificada em atos efetivos contrários ao objeto social e prejudiciais à sociedade empresária. Ressalto que o sócio LEANDRO PAULINO DE SOUZA não figura como único administrador da sociedade empresária. Nesse ínterim, o sócio ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS pretende prosseguir com exclusividade na administração. Não diviso prejuízo imediato para o funcionamento da empresa com a manutenção da LEANDRO PAULINO DE SOUZA na administração da sociedade empresária. Não se cuida de excluir o único administrador para nomear provisoriamente outro com a finalidade de que a sociedade empresária continue regularmente com suas atividades. Em princípio, tanto LEANDRO PAULINO DE SOUZA quanto ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS podem válida e regularmente exercer a administração da sociedade, consoante a previsão do artigo 1.015 do Código Civil: (N)o silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. A agravante imputa a LEANDRO PAULINO DE SOUZA comportamento intimidatório, ameaçador e vexatório contra ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS no exercício da administração da sociedade, no entanto não demonstrou minimamente os fatos. A comunicação de ocorrência policial (ID 171279377 do processo originário) consiste em registro feito a partir de declaração unilateral do comunicante, em cujo conteúdo nada há de relevante para corroboração da assertiva de intimidação, ameaça ou constrangimento para o acesso às dependências do estabelecimento empresarial por ADEMIR. Além disso, consta a versão diferente apresentada por LEANDRO, em que se percebe que ADEMIR não tem acesso negado às dependências da empresa. Os vídeos de IDs 171279375 e 171279376 são insuficientes para evidenciar esse fato, pois não houve explicação alguma sobre substituição de segredo das chaves, para justificar o serviço do chaveiro para abertura do portão externo. Observo que não ficou minimamente exposto, nos elementos informativos, que o sócio administrador LEANDRO PAULINO DE SOUZA figure no quadro societário da sociedade empresária METÁLICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, atuante no mesmo segmento econômico para concorrer com a agravante ART-ALUMINOX COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. As fotos de IDs 170296527 do processo de origem não trazem identificação alguma que possibilite estabelecer uma relação entre as imagens e aquela sociedade empresária, muito menos viabiliza a compreensão de que os sócios iniciaram nova atividade empresarial com a intenção de concorrer no mesmo segmento que a agravante no mercado. Os dados do CNPJ da METÁLICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA (ID 170294591 do processo originário) informam que a sócia CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA figura como sócia e administradora dessa pessoa jurídica. Considerando que ela não exerce a administração da agravante, a conduta de concorrência desleal que lhe é atribuída será apreciada oportunamente no d. juízo de primeiro grau no julgamento do pedido de dissolução parcial da sociedade em que é postulada sua exclusão do quadro societário da recorrente. O fato de ser casada com LEANDRO PAULINO DE SOUZA, por si só, não é motivo suficiente para se reconhecer, sem o exercício do contraditório, que esse sócio e administrador da recorrente pratique, em conluio com a esposa e sócia da agravante, atos configuradores de concorrência desleal. É certo que paira suspeita, tendo em vista a condição de LEANDRO e de CARMELITA de sócios da agravante. No entanto, sem demonstração mínima das afirmações, não há condições de consideração dos fatos a partir e tão principalmente de presunção, para assumir posição, a partir de elementos informativos não submetidos ao contraditório, de que exista conluio entre eles para prejudicar a sociedade empresária agravante. A recorrente sustenta que os recorridos cooptaram empregados e clientes seus para a concorrente METÁLICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, todavia não apresentou elementos informativos com evidências desses fatos. O áudio de ID 170298356 do processo originário não possibilita essa compreensão, pois do diálogo se percebe que existe controvérsia sobre a realização de negócio com a recorrente e que LEANDRO sugere o desfazimento, sem sugerir nova contratação com a sociedade concorrente. O pedido de demissão feito por dois empregados, conforme o impresso de ID 171279378 do processo de origem, não é suficiente para reconhecer que foram cooptados pela concorrente por meio dos sócios LEANDRO ou CARMELITA. A recorrente não apresentou o registro de empregados para demonstrar quantos empregados possui atualmente e quantos pediram demissão desde a constituição da concorrente METÁLICA. Os vídeos em que foi visualizado o estabelecimento fechado sem atividade e as fotos que supostamente seriam das dependências da rival não permitem inferir que todos os empregados foram dispensados a pedido, muito menos possibilita presumir que foram contratados logo em seguida pela concorrente. Além do mais, não viabiliza a consideração sobre o extravio e reaparecimento de equipamentos. Os áudios de IDs 171279379 e 171279380 do processo originário, os comprovantes de depósito de ID 170296495 do processo de origem e os vários orçamentos de IDs 170296502, 170296506, 170296509, 170296512, 170296514, 170296519, 170296522 e 170296525 não demonstram que os recorridos tenham realizado vendas diretas para os clientes e apropriado dos valores recebidos em nome da sociedade nas contratações realizadas. Desse modo, a confusão patrimonial em prejuízo da sociedade empresária deve ser objeto de comprovação. Não houve demonstração, na escrituração contábil, de prejuízos financeiros para a sociedade nas transações supostamente concretizadas em prejuízo da pessoa jurídica pelos agravados. A alegação de não emissão de notas fiscais em todas as operações deve ser comprovada. Verifico que as diversas questões fáticas alegadas pela recorrente dependem de comprovação em contraditório mediante elementos de prova consistentes, em que se demonstre a concorrência desleal empreendida pela METÁLICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA; a ameaça, intimidação ou proibição imputada a LEANDRO PAULINO DE SOUZA para que ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS tenha acesso às dependências da empresa e exerce a administração; a cooptação de seus empregados e clientes pelos agravados e que eles tenham realizado vendas diretas e apropriado dos valores recebidos nas contratações realizadas. Trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça no sentido de não determinar o afastamento de administrador de sociedade empresária, quando necessária a comprovação dos fatos arguidos com essa finalidade. Confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIO. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO SOCIAL. GESTÃO CONJUNTA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO SOLITÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. CASOS URGENTES. ART. 1.014 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. O afastamento de sócio da administração da empresa, bem como a nomeação de administrador provisório, é medida excepcional que só deve ser autorizada pela demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa, ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. 3. Na hipótese dos autos, não há documentos passíveis de demonstrar o risco de gestão às empresas, sendo certo que, contraditoriamente, os sócios agravantes informam a ocorrência de vultosos lucros em seus balanços contábeis. 4. Os Estatutos Sociais das empresas agravantes não são claros em determinar a gestão conjunta dos sócios indicados como administradores, contudo, ainda que assim não seja, cumpre ressaltar o disposto no art. 1.014 do Código Civil, segundo o qual, configurando-se a urgência, dispensa-se o concurso de todos os administradores nos atos de competência conjunta, a fim de evitar que a omissão ou o retardo de providências possa ocasionar dano grave ou irreparável. 5. Os fatos arguidos devem ser submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual indefere-se a tutela recursal, requerida com a finalidade de afastamento de sócio administrador. 5. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (Acórdão 1244336, 07214381120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. I. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da decisão recorrida desborda dos parâmetros da resposta ao recurso, demandando requerimento em sede adequada ou, se for o caso, interposição de recurso próprio. II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. III. Sobretudo no limiar da relação processual, a tutela de urgência para afastar administrador de sociedade empresária só se justifica quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. IV. Inexistindo evidência de que o exercício do contraditório e da ampla defesa possa acarretar dano irreparável ou comprometer a eficácia da tutela jurisdicional, não se justifica a concessão da tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. V. Recurso desprovido. (Acórdão 1180797, 07196968220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Os elementos informativos apresentados pela agravante são insuficientes para o reconhecimento dos diversos fatos alegados em desfavor dos recorridos. Essa situação torna incerta, nesse momento processual, a probabilidade do direito alegado para o afastamento do sócio administrador LEANDRO PAULINO DE SOUZA da administração da sociedade empresária. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento são cumulativos, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem a constatação da probabilidade do direito, seria desnecessário o exame da alegação do perigo de dano de difícil reparação para a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que não se mostra viável o exame da afirmação a respeito do atendimento a este pressuposto, quando aquele não se mostra satisfeito. Observo, para além disso, que a recorrente não comprovou que a manutenção de LEANDRO PAULINO DE SOUZA como administrador juntamente com ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS lhe causará prejuízo irreparável. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática não demonstrada, até o momento em que foram proferidos os atos judiciais recorridos, nos elementos de informação coligidos nos autos do processo de dissolução parcial da sociedade c/c apuração de haveres, uma vez que ADEMIR continua administrador e pode exercer suas atribuições de modo a preservar o interesse da pessoa jurídica e prosseguir na realização de suas atividades. Assinalo que a agravante se limitou a apresentar alegação genérica do perigo de dano de difícil reparação, a qual não viabiliza o exame desse requisito para fins de antecipação da tutela recursal. Como os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados, impõe-se a não concessão da antecipação da tutela recursal em que a agravante pleiteia o afastamento do sócio LEANDRO PAULINO DE SOUZA de sua administração, para que o sócio ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS a exerça com exclusividade. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para conhecimento. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023 às 09:21:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora